Tribunal: TJDFT
Processo: 0004446-35.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOSIMETRIA. REVISÃO EX OFFICIO. BENEFÍCIO AO RÉU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO.
1. Cuida-se de recurso de apelação criminal contra sentença que condenou o réu em ação penal pública incondicionada. A defesa recorreu.
2. Após a edição da Lei 12.760/2012, que alterou dispositivos do Código de Trânsito Brasileiro, a configuração do Delito de embriaguez ao volante, tipificado no art. 306 do CTB passou a admitir outros meios de prova além do Teste do Etilômetro e do Exame Sanguíneo.
3. No caso dos autos, a materialidade e a autoria da conduta delituosa estão cabalmente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, depoimentos em sede inquisitorial, confirmados em sede judicial, auto de constatação de embriaguez exarado por agente do Estado, além do próprio depoimento pessoal do acusado que confessou parte dos fatos e que indicia a veracidade dos demais fatos comprovados pelos documentos acima descritos.
4. É possível a reformatio in mellius da sentença recorrida, mesmo quando não há pedido expresso no recurso da defesa. Pena reduzida, de ofício, para 08 (oito) meses e 22 (vinte e dois) dias e 13 (treze) dias-multa.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença parcialmente reformada “ex officio”.